Tribunal: TJSP
Processo: 2053356-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Habeas Corpus - Homicídio – Pedido de liberdade condicional ou de prisão domiciliar – Pandemia – Paciente que se enquadra no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Prisão domiciliar devida – Medida, contudo, excepcional, que há de perdurar até o encerramento do isolamento social no Estado ou do perigo de contágio coletivo – Liminar confirmada - Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053356-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOSÉ
SERAFIM NETO, Impetrantes BRUNA DA CUNHA VAROLI e SILVIA HELENA
AVILA DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto,
CONCEDERAM A ORDEM para determinar que o paciente permaneça em prisão
domiciliar, não podendo ausentar-se de sua residência sem prévia autorização
judicial, enquanto perdurar o isolamento social no Estado de São Paulo ou do perigo
de contágio coletivo, tornando-se definitiva a liminar concedida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053356-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.296
2
Habeas Corpus no 2053356-75.2020.8.26.0000
Voto no 15.296
Habeas Corpus - Homicídio Pedido de liberdade
condicional ou de prisão domiciliar Pandemia
Paciente que se enquadra no grupo de risco para
infecção pelo novo coronavírus Prisão domiciliar
devida Medida, contudo, excepcional, que há de
perdurar até o encerramento do isolamento social
no Estado ou do perigo de contágio coletivo

Liminar confirmada - Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Silvia
Helena Avila da Cunha e pela Dra. Bruna da Cunha Varoli, advogadas, em favor de José
Serafim Neto, condenado a 06 anos e 06 meses de reclusão pela prática de homicídio bi-
qualificado tentado, visando por fim a constrangimento ilegal em tese cometido tanto pela
MMa Juíza de Direito da 2a Vara do Júri da Capital, como pela MMa Juíza de Direito da
Vara das Execuções Criminais de Campinas (DEECRIM 4a RAJ).
Sustentam que o condenado, com 69 anos de idade, é acometido de doença
grave (câncer de próstata) e está custodiado em local que não está aparelhado para lhe
oferecer tratamento adequado às suas condições. Alegam, ainda, que José cumpre pena em
estabelecimento prisional “precário” e superlotado (Penitenciária I de Franca) e, por isso,
considerando-se o atual estágio de disseminação do “Coronavírus” pelo mundo, bem como
as recomendações internacionais da Organização Mundial de Saúde e a Recomendação no
62 do CNJ, àquele deve ser concedida a liberdade condicional ou a prisão albergue
domiciliar, a fim de se preservar a vida e integridade física do confinado (fls. 01/13).
Deferida a medida liminar (fls. 40/42) e prestadas as informações pela
autoridade judiciária dita coatora (fls. 45/46), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela concessão da ordem (fls. 50/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053356-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.296
3
É o relatório.
A ordem deve ser concedida, tornando-se definitiva a liminar deferida.
No particular, o paciente foi condenado como incurso no artigo 121, § 2o, I e
IV, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão,
em regime fechado. Cumpria pena na Penitenciária I de Franco da Rocha, desde setembro
de 2019, quando preso por força de mandado de prisão. Concedida a liminar, porquanto
integrante do grupo de risco da atual pandemia, expediu-se alvará de soltura em 30.03.2020
(cf. pesquisa autos da origem).
E tal e qual consignado ao tempo do deferimento da liminar, no que toca à
pandemia causada pela COVID-19, cerne da presente impetração, a Recomendação no 62
do CNJ determinou que tribunais e magistrados adotassem medidas preventivas à
propagação do novo Coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo, visando
proteger a saúde dos presos, dos magistrados e de todos os agentes públicos que integram o
sistema de justiça penal, em especial os que se enquadram nos grupos de risco, como
idosos, gestantes e pessoas com problemas respiratórios, já que as aglomerações facilitam a
propagação da doença.
Nesses termos, portanto, a citada Recomendação, assim dispôs:
“Art. 5o - Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução
penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução”.
E, na hipótese presente, diante da comprovação inequívoca de que o paciente
se enquadra no grupo de risco, já que idoso e acometido de neoplasia maligna de próstata
(fls. 25/27), cujo tratamento sofreu solução de continuidade por conta da privação de sua
liberdade, afiguram-se presentes os pressupostos exigidos no atual cenário para a
concessão da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053356-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.296
4
Destarte, embora recluso no regime mais rigoroso, não se pode olvidar que os
dados trazidos na impetração atestam a maior vulnerabilidade e fragilidade das condições
de saúde do paciente, aptos a justificar, excepcionalmente, a concessão da prisão
domiciliar, que há de perdurar até o encerramento do isolamento social no Estado ou do
perigo de contágio coletivo.
Ante o exposto, CONCEDE-SE A ORDEM para determinar que o paciente
permaneça em prisão domiciliar, não podendo ausentar-se de sua residência sem prévia
autorização judicial, enquanto perdurar o isolamento social no Estado de São Paulo ou do
perigo de contágio coletivo, tornando-se definitiva a liminar concedida.
MARCELO GORDO
Relator